Tribunal: STF
Processo: RMS 39325
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA:



EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 



3. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal ordinária, com vistas à inclusão de matéria não suscitada no tribunal a quo. 



4. Embargos de declaração rejeitados.